Tribunal: TJMT
Processo: 1019401-24.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019401-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVADO), BIANCA CASAIS MACHADO GUIMARAES - CPF: 107.044.784-63 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (ADVOGADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR DE AUSENCIA DE IMPUGNACAO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISAO – REJEITADA
– MÉRITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DE 1º GRAU QUE DEFERIU A LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSAO DA APLICAÇÃO DO TERMO DE AJUSTE DE GESTAO – PEDIDO DE CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE PAGAMENTO POR MATERIAL BETUMINOSO CONFORME CUSTO MÉDIO DIVULGADO PELA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO – DESCABIMENTO – TERMO DE AJUSTE DE GESTAO REVOGADO E EXPRESSA PREVISAO CONTRATUAL QUANDO AOS VALORES PACTUADOS – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, se das razões recursais, extraem-se os motivos de fato e de direito pelos quais o Agravante pretende a reforma do
decisum
.

O Agravante não logrou êxito em demonstrar a plausibilidade do direito e o risco de dano, a justificar a concessão do efeito suspensivo.

Em sede de cognição sumária, não deve prosperar a pretensão de pagamento por material betuminoso, conforme tabela de preço médio divulgada pela Agencia Nacional de Petróleo, se as partes firmaram um contrato, pactuando-se expressamente os valores a serem adimplidos pelo contratante ao contratado; especialmente diante da revogação do Termo de Ajustamento de Gestão que continha a previsão de pagamento mediante este critério.

Ausentes argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Termo de Ajustamento de Gestão, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Tribunal de Contas do Estado, estabelece a obrigatoriedade na utilização da tabela da Agencia Nacional de Petróleo, para o cálculo dos valores dos materiais betuminosos.

Assevera, ainda que o TCE tenha rescindido o Termo de Ajustamento de Gestão firmado entre as partes, em razão do descumprimento das exigências pela Pasta, seus fundamentos devem continuar a serem aplicados pela administração pública.

Argumenta que, a via mandamental não admite dilação probatória, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

Afirma que,
não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público, que esgote no todo ou em parte, o objeto da ação.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 42192496, oportunidade em que o Agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de impugnação específica à decisão agravada. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de concessão do efeito suspensivo, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Inicialmente, registre-se que, não há falar no não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de impugnação específica à decisão agravada, tendo em vista que, das razoes recursais, é possível extrair os motivos de fato e de direito pelos quais o Agravante requer a reforma do
decisum
.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Passo então à análise do mérito.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Consoante ressaltado na decisão agravada, pretende o Estado de Mato Grosso, aplicar ao Contrato nº 035/2015, um Termo de Ajustamento de Gestão, pactuado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Tribunal de Contas do Estado, que prevê a cobrança de materiais betuminosos conforme preço médio divulgado pela Agencia Nacional de Petróleo.

Entretanto, o Termo de Ajustamento de Gestão, conforme reconhecido pelo próprio Estado de Mato Grosso, fora rescindido, em razão do seu não cumprimento pela própria Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Feitas estas considerações, em princípio, evidencia-se como ilegítimo, o Agravante / contratante, após a prestação de serviços pelo contratado / Agravado, de forma unilateral, pretender alterar o valor contratado, especialmente diante do fato que o Termo de Ajustamento de Gestão fora revogado pela Corte de Contas.

Assim, verifica-se a presença da relevância da fundamentação e o risco de dano, devidamente demonstrados pelo Impetrante, ora Agravado, tendo em vista que, inobstante o cumprimento das obrigações previstas em contrato, pretende o Agravante promover o abatimento de valores,
primo icto oculi
, de forma ilegítima.

Ademais, não vislumbro o risco de dano inverso pois, acaso ao final, a ordem seja denegada, o Estado possui meios próprios para promover a cobrança do Agravado; não merecendo acolhida, o fundamento de inadequação da via eleita, face a evidencia do ato ilegal/abusivo em face de direito do Recorrido, ou no esgotamento do mérito pelo deferimento da tutela antecipada, diante da reversibilidade da medida.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020